Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716321-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: D.V.D.S.S. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por D.V.D.S.S. (Id. 43238820) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 43238818). Em suas razões recursais (Id. 43238820) o apelante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal fosse compelido a autorizar a realização de exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e sedação”, no prazo de 10 (dez) dias, em favor do recorrente. Sobreveio a decisão (Id. 44113928) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo determinado que o Distrito Federal autorizasse a realização do exame pleiteado no prazo de 5 (cinco) dias, no âmbito do SUS ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Houve ainda a fixação de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, após o transcurso do referido prazo. O Distrito Federal juntou aos autos o ofício emitido pela Secretaria de Saúde. O aludido documento atesta que D.V.D.S.S. não compareceu ao exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e com sedação” (Id. 48817386). Por meio da manifestação referida no Id. 51172846 o demandante declarou que realizou o procedimento médico supramencionado em hospital, tendo arcado com as respectivas custas, e que, por essa razão, não compareceu ao exame agendado. Sobreveio nova manifestação (Id. 51465711), ocasião em que o apelante declara que “diante da perda do objeto não há mais interesse no julgamento do recurso”. Vieram os autos conclusos. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 51465711 evidencia a intenção expressa do recorrente em desistir da apelação interposta. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus regulares efeitos. Certificado o trânsito em julgado, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator